Tribunal: TJBA
Processo: 8043148-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043148-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: CARLA SANTOS DE SOUZA COSTA

Advogado(s)
:
DIEGO LEAL PITOMBO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Recurso de agravo de instrumento. Plano de saúde. Negativa de cobertura de procedimento. Bloqueio de nervos periféricos. Microneurólise. Indicação médica. Risco de incapacitação funcional. Recusa baseada em junta médica da operadora. Prevalência do laudo do médico assistente. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a liberação do procedimento de bloqueio dos nervos periféricos, preferencialmente junto à rede credenciada, com fundamento em relatório médico que apontou risco iminente de incapacitação funcional.

II. Questão em discussão

2. A discussão orbita acerca da alegada inexistência de elementos suficientes para a manutenção da tutela provisória de urgência deferida para garantir a realização do procedimento médico.

III. Razões de decidir

3.O direito à saúde é direito social de estatura constitucional (CF/1988, art. 6º), com respaldo também na dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III), sendo dever das operadoras zelar pela assistência aos consumidores.

4.A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo vedadas práticas que prejudiquem a boa-fé objetiva e o direito à informação (CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º e 3º).

5.A alegação de cancelamento contratual não encontra, neste momento processual, comprovação suficiente por parte da operadora, especialmente diante da ausência de notificação comprovada exigida pela Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.

6.Laudo médico atualizado nos autos evidencia a piora do quadro clínico da paciente, com dor incapacitante e urgência no procedimento, o que confirma a presença dos requisitos da tutela de urgência (CPC, art. 300).

7.A operadora não pode substituir-se ao médico assistente na definição do tratamento necessário, especialmente quando o procedimento encontra-se previsto no Rol da ANS (RN 465/2021).

8.A jurisprudência sedimentada pelo reconhecimento da obrigação do plano em autorizar procedimentos indicados por médico assistente, quando presentes urgência e risco de agravamento.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043148-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como agravada
CARLA SANTOS DE SOUZA COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.